Tribunal: TJMT
Processo: 1028829-54.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028829-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GIVAL GORDIANO - CPF: 225.741.658-96 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA CAROLINE DE PAULA - CPF: 059.408.031-21 (VÍTIMA), JOILTON DE SANTANA - CPF: 007.544.101-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Homicídio Simples Tentado. Inexistência de prova da intenção homicida e inidoneidade dos fundamentos do decreto cautelar. Teses apreciadas anteriormente pelo colegiado. Reiteração de matérias. Vedação.
Excesso de prazo da custódia e ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares. Vícios não identificados.
Imprescindibilidade
da medida extrema. Medidas cautelares alternativas insuficientes. Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada.

I. Caso em exame 1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no interesse de ação penal instaurada para apurar o crime de Homicídio Simples Tentado (art. 121,
caput
, do CP).

II. Questão em discussão 2.
A matéria em discussão consiste em analisar a idoneidade dos fundamentos da custódia cautelar.

III.

Razões de decidir 3.
Uma vez demonstrado que as teses de
inexistência de prova nos autos da
intenção homicida e inidoneidade da fundamentação do decreto cautelar foram objeto de deliberação anterior do colegiado e não houve qualquer alteração fática, evidenciando a reiteração das matérias, o
writ
não deve ser admitido nesses pontos.
4.
A acentuada gravidade da conduta criminosa, a pluralidade de réus (dois), a formulação de reiterados pedidos de revogação da custódia cautelar secundados pela imposição de medidas acautelatórias mais brandas e o prévio manejo de Recurso em Sentido Estrito e
habeas corpus
perante esta Corte são circunstâncias que naturalmente autorizam um elastério processual maior.
5.
Como os elementos que instruem o
mandamus
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, é defeso reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.
6.
Não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade,
seja por ser impossível prever se o paciente será condenado pelo Conselho de Sentença, seja porque a via estreita do
habeas corpus
não comporta uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.
7.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto para atingir os fins pretendidos com a custódia preventiva.

IV.

Dispositivo e tese
8. Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada
.

Tese de julgamento:
“
O excesso de prazo para
designação da sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri
deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, tomando-se como norte a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a necessidade de localização da vítima e das testemunhas arroladas em caráter de imprescindibilidade, inexistindo constrangimento ilegal a ser reconhecido quando a marcha processual segue de forma regular”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, incs. LVII e LXI, e 93, inc. IX; CPP, arts. 282, incs. I e II, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024; STJ, AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024; STJ, AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Gival Gordiano
contra
ato supostamente ilegal da
MMª. Juíza
da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT,
em razão da
demora para designar sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Contextualizando, o paciente está
preso cautelarmente no interesse de ação penal
instaurada para apurar sua possível responsabilidade no crime de
Homicídio Simples Tentado
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, a impetrante assevera que o paciente está “
preso há 1 (um) ano e 6 (seis) meses, sem qualquer previsão de quando ocorrerá seu julgamento pelo Tribunal do Júri, razão pela qual demonstrado
[está]
o grave constrangimento ilegal em virtude da demora excessiva, não havendo motivos concretos para justificar o atraso
”.

Afora o excesso de prazo da custódia, defende a
inexistência de prova
nos autos da “
intenção homicida retratada na denúncia
” e falta de fundamentação válida do decreto cautelar, além de frisar que a prisão preventiva ofende o princípio da
homogeneidade das cautelares
.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a prisão processual seja
revogada
ou

substituída por
medidas cautelares diversas da prisão
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 245111673).

Instruiu a inicial com documentos (ID 245114185 a 245114191).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 248747193).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 249422184).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem (ID 254132193), conforme sumário que segue transcrito:

“
Habeas corpus
. Suposta prática de tentativa de homicídio. Prisão Preventiva decretada. Pretendida a revogação. Alegado excesso de prazo na designação de uma data para a Sessão do Tribunal do Júri. Inviabilidade. Ausência de desídia ou protelação da autoridade judiciária.
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se de consulta realizada à base de dados eletrônicos desta Corte (Sistema PJE) que
boa parte
dos argumentos levantados com o objetivo de demonstrar a ilegalidade da coação já

foi examinada – e rechaçada –
por ocasião do julgamento do
Recurso em Sentido Estrito
nº. 1001225-52.2022, desprovido pelo colegiado, e do
Habeas corpus
nº. 1024013-29.2024, cuja ordem foi
denegada
pelo colegiado.

É dizer, ressalvadas as teses de
excesso de prazo da custódia
e ofensa ao princípio da
homogeneidade das cautelares
, as demais alegações trazidas neste
writ
, inexistência de prova nos autos da “
intenção homicida retratada na denúncia
” e inidoneidade dos fundamentos do decreto cautelar, são mera
reprodução
do quanto impugnado naquele
writ
e no recurso anterior.

Assim, diante da identidade de causas de pedir e pedidos, e sabendo-se que nesta impetração sequer foram levantados
fatos novos
capazes de autorizar a reanálise das matérias, é forçoso reconhecer a
reiteração dos fundamentos
, circunstância a impedir o processamento do
mandamus
nesses pontos.

Em situação semelhante, esta Corte já decidiu: “
Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
”
(HC 1013294-27.2020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 21.7.2020).

Por corolário lógico,
não
admito o
writ
nesses pontos.

Superada essa questão, depreende-se dos autos que
na noite de
18.9.2022
,
Núbia Caroline de Paula
comunicou às Polícias Militar e Civil que, enquanto transitava em via pública, foi subitamente abordada pelo paciente, o qual, com uma arma de fogo nas mãos, efetuou dois disparos que só não a atingiram porque o artefato falhou.

Na sequência, prosseguiu a vítima, valendo-se do cabo da arma de fogo, o paciente a agrediu na cabeça, passou a atacá-la com chutes e tapas e, após imobilizá-la, gritou ao comparsa
Joilton de Santana
: “
me dá a faca, me dá a faca aí, o revólver falhou, vou mostrar pra essa vagabunda como desrespeita os outros
” (sic). O comparsa, porém, advertiu ao paciente que havia pessoas vindo na direção deles, o que motivou a dupla a fugir dali.

A vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar, onde recebeu tratamento médico.

Poucos dias depois, atendendo à representação da autoridade policial, o Juízo
a quo
oficiante decretou a
prisão preventiva
dos dois, nos seguintes termos:

“
A liberdade dos acusados põe em risco a ordem pública, que deve ser entendida como a possibilidade do acusado vir a delinquir novamente. É possível concluir pela análise dos elementos informativos, que há uma grande chance do suspeito voltar a praticar condutas delitivas semelhantes, vez que voltaria a possuir os mesmos estímulos que o fizeram delinquir nesta oportunidade, assim como já ocorrera no passado. Isto, pois, de acordo com os sistemas informatizados
(PJe), o acusado JOILTON DE SANTANA é investigado pela prática de crime de furto qualificado com vários agentes (Autos n. 0000647-53.2015.8.11.0077) e
o acusado GIVAL GORDIANO responde processo criminal pelo crime de furto qualificado (Autos 1000591- 90.2021.8.11.0077), estupro (Autos n. 1000255-86.2021.8.11.0077), tráfico de drogas (Autos n. 0000101-22.2020.8.11.0077), além de condenação passada em julgado (Autos n. 0001739- 61.2018.8.11.0077). Além disso, o suspeito GILVAN evadiu-se do local do crime. Desse modo, a prisão deve ser decretada, inclusive, para aplicação da lei penal e conveniência da instrução. Além disso, o delito em questão preenche o requisito do art. 313, I, do CPP
.

Sendo assim, decreto a prisão preventiva dos suspeitos GIVAL GORDIANO e JOILTON DE SANTANA, nos moldes do art. 312 c.c art. 313, III, do CPP, tendo em vista que nenhuma das hipóteses as do art. 319, do CPP, são suficiente aos indiciados” (ID 235677183). Destaquei.

Finalizadas as investigações preliminares, o paciente e
Joilton de Santana
foram denunciados pela suposta prática do crime de
Homicídio Simples Tentado
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Em
23.3.2023
, o paciente foi localizado e recolhido ao cárcere.

Em
2.8.2023
, eles foram pronunciados,
nos termos da inicial acusatória.

Em
22.8.2023
, o paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito, que em
17.2.2024
, por unanimidade, foi
desprovido
pela Egrégia Terceira Câmara Criminal desta Corte.

Em
1º.4.2024
, foi certificada a preclusão da pronúncia.

Em
17.5.2024
, nos termos do art. 422 do CPP, a autoridade acoimada coatora determinou que o
Ministério Público
e a
Defensoria Pública
, que assiste o paciente, fossem intimados a apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário, comando que a defesa técnica atendeu em
24.5.2024
e o órgão acusatório, em
3.6.2024
.

Já em
17.9.2024
, data designada para a realização do
julgamento pelo Tribunal do Júri
, consignou-se que a vítima e uma testemunha arrolada pela defesa, ambas em caráter de
imprescindibilidade
,
não foram intimadas
, o que motivou a Presidente do Tribunal do Júri a proferir a seguinte deliberação:

“Considerando que as testemunhas acima mencionadas, arroladas em caráter de imprescindibilidade, não foram localizadas para intimação.

CANCELO a sessão de julgamento designada para a presente data, devendo o feito aguardar disponibilidade de pauta para novo agendamento (art.461, § 1°, CCP).

Para prosseguimento do feito, DETERMINO a intimação do Ministério Público e da Defesa para apresentarem, no prazo de
10 (dez) dias
, endereço atualizado e requererem diligências para localização das testemunhas arroladas” (ID

245114191).

Em
6.12.2024
, o Ministério Público apresentou o novo endereço da vítima (ID 177954755).

Feito esse breve relato,
não
se constata a suposta ilegalidade da coação decorrente do excesso de prazo da custódia.

Primeiro, porque o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo
não
deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, devendo ser cotejado com o princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e com a natureza da prestação jurisdicional.

Segundo, porque
é admissível
certo atraso processual
, sobretudo em casos como o narrado nestes autos, em que, afora a acentuada gravidade da conduta criminosa, há pluralidade de réus (dois), foram formulados reiterados pedidos de revogação da custódia cautelar secundados pela imposição de providências acautelatórias mais brandas e ainda foram manejados recurso e
habeas corpus
nesta Corte, circunstâncias que naturalmente autorizam um elastério processual maior.

Terceiro, porque a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados – que
não permaneceu paralisado por longos períodos
–, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo.

Quarto, porque, dado o caráter de imprescindibilidade da oitiva da vítima e de uma das testemunhas arroladas pela defesa, a magistrada condutora do feito não teve outra alternativa senão cancelar a sessão plenária, o que demonstra seu empenho em assegurar a paridade de armas, o contraditório e a ampla defesa e garantir a busca da verdade.

E quinto, porque o transcurso de pouco mais de 30 dias da última deliberação judicial
não

se afigura
substancial ou desarrazoado, especialmente se considerarmos que a vara conta com apenas um titular responsável pela condução de dezenas de milhares de processos, muitos deles envolvendo réus presos.

De todo modo, tão logo os autos sejam conclusos, o que tende a acontecer nos próximos dias, a autoridade judiciária certamente designará
sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri para a data mais próxima,
a refletir o
prognóstico de breve encerramento da ação penal
.

Assim, como os elementos que instruem o
writ

não
indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, é
defeso
reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

Dando continuidade ao exame do
writ
,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado pelo Conselho de Sentença, seja porque a via estreita do
habeas corpus
não comporta uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

No mesmo sentido: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024).

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
,
por não vislumbrar manifesta desídia da autoridade judiciária na condução do feito, e sabendo-se que o encarceramento provisório
é

o
único
meio capaz de resguardar o meio social e evitar a reiteração criminosa,
descabe
promover a restituição do pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
admito em parte
o
writ
,
extinguindo-o sem resolução do mérito quanto às teses de

ausência de dolo e falta de fundamentação do decreto cautelar

e, na parte admitida,
denego

a ordem
intentada em favor de
Gival Gordiano
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024